Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-07.2021.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, SIMPLICIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL E PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU. NÃO APLICAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1. Nos termos do art. 2o da Lei no. 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais se orientará pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Segundo o Enunciado 161 do FONAJE, considerando o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.
3. O art. 51, §1o, da Lei no 9.099/95 traz regramento específico sobre o extinção do processo, estabelecendo que a extinção independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.
4. Considerando que no caso sob julgamento a parte exequente foi devidamente intimada por meio de seu patrono para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, mas quedou-se inerte, correta a extinção do processo, a teor do art. 51, §1o, da Lei no. 9.099/95, já mencionado. Precedentes: Acórdãos no 1092879 (1a TR) e 1309066 (3a TR).
5. A extinção do processo de execução, que já se arrasta por 2 (dois) anos sem a satisfação do crédito, é medida que se impõe diante da inércia da parte exequente em impulsar o feito quando intimada para tanto, bem como atende aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.
6. Por não se coadunar com as disposições contidas na Lei no. 9.099/95, o art. 485, §1o, do CPC e a Súmula 240 do STJ não possuem aplicação na presente demanda. Logo, não há necessidade de requerimento do réu ou de intimação pessoal da parte antes da extinção do processo.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em honorários, uma vez que não apresentada contrarrazões.
8. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.